Tribunal: TJDFT
Processo: 0713654-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713654-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A, ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ESPÓLIO ESTELAMAR DE SOUZA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ITAU SEGUROS S/A e outro contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento (ID 45838415). Em suas razões, os embargantes alegam que: 1) há evidente erro material, pois é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere a expedição de ofício para a exibição de documento, independentemente de o pedido ter sido feito por mero requerimento no mesmo processo e não em ação incidental ou incidente processual; 2) requereu a expedição de ofício ao Hospital do Câncer de Barretos para a exibição do prontuário médico do de cujus, a fim de apurar a preexistência da doença à contratação do seguro e comprovação do início da moléstia acometida pela segurada; 3) pouco importa como se deu o pedido de exibição de documento ou qual o remédio processual utilizado para o conhecimento do recurso, com base no art. 1.015, inciso VI, do Código de Processo Civil - CPC. Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Contrarrazões apresentadas (ID 46620094). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Os embargantes sustentam que há evidente erro material, pois é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere a expedição de ofício para a exibição de documento, independentemente de o pedido ter sido feito por mero requerimento no mesmo processo e não em ação incidental ou incidente processual Todavia, eventual equívoco no direito aplicável a matéria não caracteriza vício de integração, mas erro de julgamento (error in judicando), insuscetível de revisão pela via dos embargos de declaração. A propósito, consignem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça – STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO (PSS). RETENÇÃO. VALORES PAGOS EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL (DIFERENÇAS SALARIAIS). INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA REFERENTE AOS JUROS DE MORA. RECURSO ESPECIAL 1.239.203/PR, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (TEMA 501/STJ). CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS PARTICULARES REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos sob a alegação de contradição no acórdão embargado. 2. O inconformismo das partes embargantes não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 3. Com efeito, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.239.203/PR, representativo de controvérsia, de relatoria do eminente Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, na sessão de 12.12.2012, Tema 501/STJ, firmou entendimento segundo o qual, ainda que seja possível a incidência de contribuição social sobre quaisquer vantagens pagas ao servidor público federal, não é possível a sua incidência sobre as parcelas pagas a título de indenização, pois não se incorporam ao vencimento ou provento. 4. Constata-se, portanto, que as partes embargantes pretendem renovar a discussão acerca de questão que já foi decidida e fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando. 6 . Embargos de declaração dos particulares rejeitados.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1826087 PE 2019/0065768-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 21/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022) – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. 1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. Hipótese em que a fundamentação empregada no acórdão recorrido foi clara ao assentar que os créditos de ICMS reclamados não decorrem de transferência de mercadoria entre estabelecimentos de mesmo titular, mas da aplicação da sistemática de diferimento de recolhimento do imposto devido em etapa anterior (substituição tributária para trás), o qual seria exigível quando da saída da mercadoria para outro estado. 3. Alegado equívoco do Tribunal de origem na compreensão do acervo fático probatório dos autos não caracteriza vício de integração (error in procedendo), a infirmar a validade do julgado, mas erro de julgamento (error in judicando), insuscetível de revisão pela via dos embargos de declaração. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1922410 BA 2021/0043266-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2021) – grifou-se Na hipótese, em que pese alegarem a existência de vícios suscetíveis de integração, na verdade, pretendem os embargantes a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento. Tal procedimento, entretanto, é vedado nos embargos de declaração, que visam tão somente ao esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma da decisão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade. Ficam os embargantes advertidos que novos questionamentos sobre os mesmos temas ensejam aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator